Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-38.2017.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000501-38.2017.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCEL GARCIA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, MOACIR SALUSTIANO SANTOS JUNIOR

APELADO: MARCEL GARCIA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MOACIR SALUSTIANO SANTOS JUNIOR, ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. TELEXFREE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRÉDITO EXEQUENDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações Cíveis simultâneas interpostas pela Massa Falida de Ympactus Comercial S.A. (Telexfree) e por Marcel Garcia de Oliveira, inconformados com sentença do Juízo da Vara Cível da Comarca de Itajuípe/BA, que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

2. A sentença reconheceu a incompetência do juízo de origem para processar a execução de crédito contra massa falida, diante da existência de processo falimentar em curso e a necessidade de habilitação do crédito perante o juízo universal da falência.

3.A Massa Falida sustenta ausência de comprovação do crédito alegado pelo Apelante/apelado Marcel Garcia de Oliveira e a incompetência do juízo estadual baiano.

4.Marcel Garcia de Oliveira postula o prosseguimento do feito, afirmando a existência de relação contratual e aportes financeiros junto à empresa falida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva contra massa falida em juízo diverso daquele da falência; (ii) saber se o Marcel Garcia de Oliveira ora apelante e apelado, comprovou adequadamente a existência do crédito exequendo fundado em sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A falência da empresa executada foi decretada nos autos do processo n.º 0021350-12.2019.8.08.0024, sendo competente o juízo da falência para conhecer das ações e execuções contra a massa falida, ressalvadas exceções legais não configuradas no caso, por força do art. 76 da Lei n.º 11.101/2005.
7. A liquidação de sentença coletiva deve ser promovida no juízo da falência, sob pena de nulidade dos atos processuais por vício de competência.
8. O recorrente Marcel Garcia de Oliveira não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, não havendo comprovantes hábeis de sua condição de divulgador ou dos aportes alegados.
9. Jurisprudência pátria rechaça liquidações individuais sem a prova mínima da condição de divulgador ou da relação jurídica com a empresa Telexfree, conforme julgado do TJ-AC: “Apelo provido” (TJ-AC - Apelação Cível: 0708677-78.2017.8.01.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações conhecidas e não providas.
Tese de julgamento: "É incabível o prosseguimento de execução individual fundada em sentença coletiva contra massa falida fora do juízo universal da falência, competindo ao credor promover a habilitação do crédito na forma da Lei 11.101/2005. A ausência de prova idônea do fato constitutivo do direito obsta o reconhecimento do crédito pretendido."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 373, I; art. 485, IV e VI

Lei nº 11.101/2005: arts. 76, 83 e 8

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AC - Apelação Cível: 0708677-78.2017.8.01.0001, Rel. Des. Laudivon Nogueira, julgado em 05/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.° 8000501-38.2017.8.05.0119, originária da Vara dos Feitos Relativos à Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe– BA, apelantes e apelados YMPACTUS COMERCIAL S/A e MARCEL GARCIA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos recursos nos termos do voto da Relatora.